Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte ré com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão, apontando que os documentos que instruíram o feito com vistas à demonstrar o dano material foram juntados aos autos após a formulação da contestação e a propósito de tais documentos não foi ouvida a requerida/recorrente, a fim de exercer o contraditório.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

5. Os argumentos em que insiste a parte recorrente foram devidamente respondidos no item 4 do acórdão, quando assim consignou “4. Inicialmente, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e contraditório, uma vez que a inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à demonstração da causa de pedir. O art. 33 da Lei 9.099/95 prescreve que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.”

6. No caso dos autos, a juntada desses documentos comprobatórios após a contestação foi certificada pelo juízo (ID 35076723) e eles não tratam de fatos novos, em nada prejudicando a parte ré e nem interferindo no julgamento, pois conforme fundamentado nas decisões, em análise às provas da inicial, restou claro que o débito pendente é de responsabilidade do recorrente quando trata de consumo de energia ocorrido após o encerramento do contrato entre as partes. Ademais, o réu não impugnou sua juntada no juízo a quo e nem embargou da sentença recorrida.

7. Verifica-se também que o embargante interpôs o presente recurso com a finalidade de prequestionamento. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais, não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado, pois a recorrente limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.